Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DEFERIDA. PRELIMINAR. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AUSENTE. COBRANÇA DE CHEQUE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CHEQUE AO PORTADOR DE BOA FÉ. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. CHEQUE EM BRANCO. PREENCHIMENTO POSTERIOR PELO DESTINATÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. Insurge-se a parte autora contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso. Alega que houve contradição, omissão e obscuridade, porque a decisão do colegiado não se pronunciou sobre a confissão do réu, na Contestação, dizendo que tinha conhecimento sobre a origem do cheque, vinculado ao contrato de prestação de serviço não cumprido. Alegou omissão acerca da litigância de má-fé postulada pela parte embargante. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Sem Contrarrazões.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo. O fato de o recorrido tecer comentários na impugnação os embargos à execução, a respeito do negócio feito pela recorrente com a empresa com a qual ela negociou, não retira a executividade das cártulas, até porque tais informações constaram dos embargos à execução, daí sendo replicados.

5. Registre-se, ainda, que a justificativa de que os cheques foram “sustados” por motivo de descumprimento contratual entre a embargante e o endossatário não aproveita ao embargado, porque não fez parte daquele acordo. Tendo o cheque sido endossado sem reservas, o embargado não pode ser prejudicado, porque não teve responsabilidade sobre tal desentendimento. As justificativas para o não pagamento dos cheques à endossatária Global Vidros somente aproveitaria ao embargado se tivesse aposto no cheque a nomenclatura “não endossável” ou “não à ordem” (art. 17, § 1o), o que não se verifica no caso.

6. No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, só o não provimento do recurso já afasta tal alegação, inclusive a boa-fé foi reconhecida no julgado: ”5. A emitente preencheu o cheque em branco, dando plena funcionalidade ao título, que dá ao portador de boa-fé plenos direitos de recebimento do crédito, exceto se comprovada a má-fé. Nesse sentido é a Súmula 387 do Supremo Tribunal, a qual dispõe que a cambial poderá ser emitida ou aceita com omissões ou em branco, podendo ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança”. Desse modo, não existiu a omissão alegada.

7. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995